Tribunal: TJDFT
Processo: 0732834-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732834-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVANA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JEOVANA DA SILVA SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0706983-28.2021.8.07.0014, em que litiga com BANCO PAN S.A., determinou que a ré/agravante informasse o paradeiro do veículo, sob pena de condenação por litigância de má-fé (ID 105041609, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29910378), a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Defende a ilegalidade da decisão agravada, que determinou a indicação do paradeiro do veículo alienado, sob pena de multa, destacando a inexistência de previsão legal para tanto. Assevera ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, destacando o teor do artigo 995 do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Intimada para comprovar a hipossuficiência, a agravante manifestou-se sobre o cabimento do recurso. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido (ID 30411985), tendo a agravante comprovado o recolhimento do preparo (ID 30980305). Relatados, decido. Passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado pela agravante. Na origem, o agravado BANCO PAN S.A. ajuizou ação de busca e apreensão do veículo alienado consoante disciplina do Decreto-Lei no 911/69. O pedido liminar foi deferido (ID 104013096); contudo, antes mesmo do cumprimento do mandado, a agravante compareceu aos autos requerendo a revogação da liminar deferida (ID 104491126). Após a manifestação do autor/agravado, o magistrado singular proferiu a decisão agravada, por meio da qual determinou a intimação da agravante para que, caso não cumprido o mandado, informasse o paradeiro do veículo, sob pena de condenação por litigância de má-fé (art. 81 do CPC). Vê-se, portanto, que diante do comparecimento espontâneo aos autos de origem para requerer a revogação da liminar, não há dúvida que a agravante tem conhecimento da medida deferida em seu desfavor, que se encontra em vigor e deve ser cumprida. Neste contexto, a determinação de intimação da parte devedora para a indicação da localização do veículo alienado possui amparo no princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual, devendo ser destacado que o comportamento desleal no curso do processo deve ser reprimido, através de sanção pecuniária. Assim, a princípio, não restou demonstrada a probabilidade do recurso ou ainda o risco de dano grave e de difícil reparação, principalmente considerando que a aplicação da penalidade ficou condicionada ao não cumprimento da diligência, que ainda está em curso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator